Tribunal: STF
Processo: ARE 1297838
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 66):
    “RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. NEOPLASIA PROSTÁTICA. DOENÇA QUE GERA ESTIGMA. SÚMULA Nº 443 DO TST. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. A Súmula nº 443 do TST estabelece presunção de discriminação na ruptura contratual quando o empregado apresenta doença grave, que suscite estigma ou preconceito. À luz de tal verbete, nesses casos, há inversão do ônus da prova e incumbe ao empregador comprovar ter havido outro motivo para a dispensa. É essa a hipótese dos autos, considerando que o autor foi acometido de neoplasia prostática, doença grave comumente associada a estigmas. Estigma nada mais é do que marca, sinalização, diferenciação, que procura assinalar alguém em face do grupo social. Ressalta a condição de inferioridade do indivíduo, que tende a justificar uma ação excludente ou discriminatória se a pessoa é acometida por neoplasia maligna. No caso, não há elementos que afastem a presunção de discriminação. Apesar de o Tribunal Regional ter mencionado que a dispensa decorreu dos “novos rumos da empresa”, não explicitou a razão pela qual o perfil profissional do reclamante não era compatível com essa direção. Os fundamentos exclusivamente econômicos invocados na decisão regional, tais como contratar empregados com salário menor, a fim de reduzir os custos e aumentar os lucros, como prática “típica do sistema capitalista”, não se sobrepõem a outros valores, como a função social da empresa, a valorização do trabalho e a dignidade da pessoa humana, num contexto em que o empregado dedicou quase 28 anos de sua vida profissional à reclamada e prestou-lhe serviços reconhecidamente relevantes. O desempenho de destaque do autor é afirmado em algumas passagens do acórdão regional: “o autor era reconhecido como empregado eficiente e valorizado pela experiência [...] De outro lado, não faltaram ao reclamante felicitações, troféus e boas avaliações sobre sua competência funcional, independente da idade sua experiência era constantemente elogiada. Tanto que se aposentou na ré e continuou trabalhando, produzindo e ascendendo em sua carreira. Seu salário (R$ 24.869,90) possivelmente era fruto de sua dedicação e merecimento”. Contribuiu, portanto, ao longo de todos esses anos, para o sucesso do empreendimento e, num momento delicado, em que fora acometido de doença grave, de conhecimento do empregador (como também se infere do quadro fático consignado), foi dispensado imotivadamente. Merece destaque, ainda, o registro de que a empresa estava numa fase pujante, “alcançando à época em que o autor laborava recordes de produção e crescimento”. O exercício da atividade econômica, premissa legitimada em um sistema capitalista de produção, está condicionado pelo artigo 170 da Constituição à observância dos princípios nele enumerados, entre os quais se incluem a valorização do trabalho humano, a existência digna, de acordo com a justiça social (caput) e a função social da propriedade (inciso III), este último perfeitamente lido como função social da empresa. Em sintonia com os aludidos mandamentos constitucionais, a Lei nº 9.029/95 dispõe acerca da proibição da exigência de atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho. Em seu artigo 1º, estabelece que “fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.”. O rol de condutas discriminatórias, a que se refere o citado dispositivo, é meramente exemplificativo. Em completa harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção nº 158 da OIT – ainda que denunciada pelo Governo Brasileiro e possua como objeto o término do contrato de trabalho por iniciativa do empregador, pode ser referenciada como soft law – dispõe em seu artigo 4º que “Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço”. Se o referido artigo trata das justificativas para o término da relação de emprego, o artigo 5º dispõe sobre os motivos que não servirão de justificativa: “Entre os motivos que não constituirão causa justificada para o término da relação de trabalho constam os seguintes: a) a filiação a um sindicato ou a participação em atividades sindicais fora das horas de trabalho ou, com o consentimento do empregador, durante as horas de trabalho; b) ser candidato a representante dos trabalhadores ou atuar ou ter atuado nessa qualidade; c) apresentar uma queixa ou participar de um procedimento estabelecido contra um empregador por supostas violações de leis ou regulamentos, ou recorrer perante as autoridades administrativas competentes; d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades familiares, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, ascendência nacional ou a origem social; e) a ausência do trabalho durante a licença-maternidade.”. Esse rol exemplificativo remete à Convenção nº 111 da OIT, promulgada pelo Decreto nº 62.150/68 e que trata da vedação do tratamento discriminatório, dispõe no item 1.a do artigo 1º: “Para fins da presente convenção, o têrmo „discriminação' compreende: a) Tôda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, côr, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprêgo ou profissão”. A Súmula nº 443 do TST foi editada à luz desse arcabouço jurídico. Assim, a melhor interpretação que se faz dela é justamente a que se coaduna com as normas referidas e a ponderação que deve existir entre valores igualmente consagrados no âmbito constitucional. A esse propósito, assinala o Ministro Luís Roberto Barroso: “(...) a interpretação constitucional viu-se na contingência de desenvolver técnicas capazes de produzir uma solução dotada de racionalidade e de controlabilidade diante de normas que entrem em rota de colisão. O raciocínio a ser desenvolvido nessas situações há de ter uma estrutura diversa, que seja capaz de operar multidirecionalmente, em busca da regra concreta que vai reger a espécie. Os múltiplos elementos em jogo serão considerados na medida de sua importância e pertinência para o caso concreto. A subsunção é um quadro geométrico, com três cores distintas e nítidas. A ponderação é uma pintura moderna, com inúmeras cores sobrepostas, algumas se destacando mais do que outras, mas formando uma unidade estética.” (Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva. 4ª ed. 2013. p. 362). Na situação em concreto, feita a ponderação entre os princípios que garantem a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e aqueles que tutelam o trabalho, prevalecem estes últimos, como diretriz de interpretação do verbete em discussão. Assim, há presunção de ser discriminatória a dispensa do empregado portador de neoplasia maligna e a Súmula nº 443 desta Corte, por tratar de presunção de discriminação, exige que esta seja afastada pela empresa, mediante prova cabal e insofismável, e não pelo empregado. Precedentes desta Corte. Recurso de embargos conhecido e não provido.” 
    Os embargos de declaração foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo (eDOC 82).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, IV; 5º, II, LIV e LV; 7º, I; 48; 49, IX; 93, IX e 170, II e III, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que o acórdão recorrido “ao fazer incidir no caso a Súmula nº 443 do TST, julgou tacitamente inconstitucional o art. 8º da CLT, devendo tê-lo feito observando a reserva de plenário, pelo procedimento previsto no art. 97 da CF” (eDOC 84, p. 7).
    Aduz-se, ademais, que (eDOC 84, p. 6):
    “Ao proceder ao julgamento extra petita, inverter o ônus da prova em sede de Recurso de Revista e já julgar o mérito da causa, violou as garantias constitucionais da igualdade entre as partes, do contraditório e da ampla defesa, e, por conseguinte, do devido processo legal, previstas no caput e incisos LIV e LV do artigo 5º, além do inciso IX do artigo 93, todos da CF.”
    Alega-se, ainda, que o acórdão recorrido usurpou a competência legislativa do Congresso Nacional, violando o princípio da separação de poderes, bem como o princípio da legalidade, ao criar nova espécie de estabilidade, não prevista em lei (eDOC 84, p. 16-20).
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 99). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 66, p. 19-40): 
    “Discute-se, no caso dos autos, se a dispensa de empregado acometido por neoplasia maligna, que laborou por 28 anos na empresa, é discriminatória, por se considerar tal moléstia como geradora de estigma. 
    Ficou consignado no acórdão embargado que o autor prestou serviços reconhecidamente relevantes; que contribuiu para o sucesso do empreendimento e, num momento delicado, em que fora acometido de doença grave, de conhecimento do empregador, foi dispensado imotivadamente; que a empresa estava numa fase pujante, “alcançando à época em que o autor laborava recordes de produção e crescimento”. 
    (…)
    Afirma-se, por conseguinte, como razão de decidir e fundamento determinante, a caracterização da neoplasia maligna como doença estigmatizante, pelas suas próprias características e pelos efeitos colaterais que acarreta na pessoa, inclusive capaz de ocasionar angústia, apreensão e até mesmo depressão, estas decorrentes, também, do tratamento complexo e prolongado. 
    Por sua vez, a Súmula nº 443 do TST estabelece presunção de discriminação na ruptura contratual quando o empregado apresenta doença grave, que suscite estigma ou preconceito. Eis o teor do referido verbete: 
    “DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego.” (destaquei) 
    (…)
    À luz de tal verbete, nesses casos, há inversão do ônus da prova e incumbe ao empregador comprovar ter havido outro motivo para a dispensa. 
    (…)
    Ou seja, cabe ao empregador demonstrar que não houve motivação direta ou indireta com a enfermidade que o empregado apresenta ou que a causa da dispensa foi legítima e deve fazê-lo mediante prova insofismável, diante da presunção que se apresenta favorável à tese obreira. Essa prova, contudo, não consta nos autos. E essa causa legítima também não ocorreu porque o empregado teve seu desempenho destacado pelo longo período em que trabalhou na empresa e pelos recordes de venda e pelo desempenho que ele próprio possuía. 
    No particular, pertinente a fundamentação acrescentada pelo Exmo. Ministro Walmir Oliveira da Costa na sessão de julgamento, no sentido de que, “se a súmula contém a presunção de que uma doença grave, como é o câncer, indiscutivelmente, causa estigma ou preconceito, há uma presunção, e a empresa, tendo conhecimento do fato – isso é indiscutível –, deveria, se ocorrida a dispensa, justificar em uma daquelas chamadas justas causas empresariais. [...]. Um alto executivo, um alto empregado, com vinte e oito anos de trabalho, que tinha uma posição de proeminência na empresa, além de todos os demais empregados da empresa [...] o ônus da prova era da empresa. A presunção decorre da doença maligna, que é grave. [...]. A súmula foi aplicada no que toca a presunção, ainda que ela não trate da distribuição do ônus da prova, mas já estabelece uma presunção hominis. A partir dessa presunção, a empresa deveria produzir prova em contrário à dispensa que seria derivada de doença estigmatizante”. 
    Em reforço à argumentação, importante registrar o voto proferido pelo Exmo. Ministro José Roberto Freire Pimenta: 
    “A Turma conheceu do recurso de revista do reclamante por contrariedade à Súmula n.º 443. Então é o que está em jogo. No caso, está em jogo se câncer em geral ou esse tipo de câncer do caso concreto enseja ou não a aplicação do entendimento consagrado na nossa Súmula n.º 443. [...] Para mim, câncer em geral, salvo prova em contrário a cargo das reclamadas, é doença grave que permite a aplicação do entendimento da Súmula n.º 443. Vamos para o ônus da prova. A empresa poderá demonstrar que, no caso concreto, não houve discriminação.” 
    A neoplasia maligna (câncer), sem dúvida, se amolda aos parâmetros da mencionada súmula, por se tratar de doença grave comumente associada a estigmas. 
    (…)
    Como já visto, não há, na hipótese, elementos que afastem a presunção de discriminação. Ao contrário, atestam a sua ocorrência, uma vez que ficou consignado que o autor laborou por vinte e oito anos na empresa, prestou serviços relevantes nesse período, contribuiu para o sucesso do empreendimento – são passagens que constam no acórdão regional – e foi dispensado quando foi acometido por essa enfermidade, que era do conhecimento do empregador. A empresa encontrava-se numa fase pujante, “alcançando, à época em que o autor laborava, recordes em produção e crescimento”. 
    (…)
    Agregam-se, como fundamentos determinantes: a) o direito potestativo de dispensa reconhecido ao empregador não autoriza a prática de despedidas discriminatórias; b) o rol de condutas caracterizadoras da discriminação, contido no artigo 1º da Lei nº 9.029/1995, é meramente exemplificativo; c) a proibição da prática discriminatória no emprego tem fundamento no inciso XXX do art. 7º da CF/1988, nas Convenções n. 111 e 117 da OIT e na Lei n. 9.029/1995; d) a despedida pode ser autorizada se amparada em razões que evidenciem as denominadas justas causas empresariais, a exemplo daquelas previstas no artigo 165 da CLT (motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro). 
    A Súmula nº 443 do TST foi editada à luz desse arcabouço jurídico. Assim, a melhor interpretação que se faz dela é justamente a que se coaduna com as normas referidas e a ponderação que deve existir entre valores igualmente consagrados no âmbito constitucional.” 
    Depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que a dispensa do reclamante enquadrou-se na hipótese da Súmula 443 do TST, a qual estabelece presunção de discriminação na ruptura contratual quando o empregado apresenta doença grave, que suscite estigma ou preconceito. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Ademais, quanto à alegação de violação do art. 97 do Texto Constitucional, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 
    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.
    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ainda, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660). 
    Por fim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa aos princípios da separação de poderes (art. 2º CRFB), da legalidade (art. 5º, II CRFB) e da segurança jurídica, constata-se que, no caso concreto, o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 833, inciso X do Código de Processo Civil), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente